Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Processo : 0727073-94.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 202319257 dos autos originários n. 0004630-09.1995.8.07.0001) que, em ação civil pública, indeferiu o pedido de proibição de atuação da fiscalização do DF. Eis o teor da decisão atacada: A empresa Mendonça &amp; Reis postula a paralisação das atividades da fiscalização do Distrito Federal no exercício do poder de polícia e em cumprimento da decisão judicial proferida nestes autos que já têm praticamente três décadas de tramitação, mas não comprovou a adequação da ocupação da área pública ("puxadinho"), nem mesmo de projeto de adequação aprovado ou mesmo apresentado ao poder público. Portanto, o pedido equivale à virtual revogação da coisa julgada há muitos anos produzida, impedindo o poder público de realizar sua função elementar de coibição das irregularidades por ele constatadas. Em face do exposto, indefiro o pedido de proibição de atuação da fiscalização. Sobre o aparelho de ar condicionado mencionado na demanda, trata-se de bem móvel que deverá ser restituído à empresa proprietária do bem, eis que não há previsão de confisco de bens móveis nessa espécie de diligência. Logo, deverá o DF proceder à restituição do bem móvel mencionado. Publique-se; ciência ao MP. A agravante sustenta que a decisão é deficiente em termos de fundamentação, o que motivou pedido de reconsideração, porém, indeferido. Cita que “o projeto alusivo às obras foi protocolizado ainda no ano de 2013, aprovado no ano de 2014, além de outas questões que foram satisfatoriamente demonstradas no feito originário”. Aduz que a decisão “afronta o princípio do livre exercício da atividade econômica, uma vez que é manifestamente prescindível a prova pré-constituída para impedir uma ilegalidade”. Diz que não seria parte no feito originário, mas foi surpreendida com a ordem de demolição da parte dos fundos de seu estabelecimento, onde ampliaria sua área de atendimento, respeitados os 6 metros autorizados. Reafirma que jamais teve ciência do processamento da ação originária, sendo, portanto, impedida de se defender. Registra que a Lei 766/2008 regulamentou o uso dos denominados “puxadinhos” e, embora revogada, a Lei 998/2022 permite essa prática e está em pleno vigor. Salienta que decisão proferida na ação civil pública impõe ao Distrito Federal “apresentar relatórios de eventuais desconformidades, inclusive com indicação das providências pertinentes à regularização”. Menciona que, em situação idêntica à da agravante, envolvendo outra empresa nas mesmas condições destes autos, o juízo a quo determinou suspensão provisória das ações de demolição, no entanto, negou o pedido da agravante, apesar de ter demonstrado que o projeto de ampliação foi protocolizado no ano de 2013 e aprovado em 04/09/2014, sendo revalidado em plena conformidade com a Lei 998/2022. Afirma que ficou “comprovado satisfatoriamente que há em andamento a necessária adequação ao caso, ainda que já prescindível (mas, citada na decisão agravada), conforme lá advertido pelo juízo singular”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para (a) suspender os efeitos da decisão agravada; (b) determinar a reposição dos aparelhos de ar-condicionado que atendem a parte do imóvel que não esteve ou está sob o crivo da ação principal; e (c) determinar que o agravado recomponha todas as edificações demolidas, sob pena de multa diária. No mérito, requer a reforma da decisão combatida e a condenação do agravado nos ônus sucumbenciais. Decido. Inicialmente, por falta de interesse recursal, não conheço deste recurso na parcela em que postula a reposição de aparelhos de ar-condicionado, porque a decisão agravada já determinou a restituição de tais equipamentos. No mais, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, e no art. 996, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada, em 22/07/1994, pelo Ministério Público em face do Distrito Federal e estabelecimentos comerciais diversos, objetivando, em síntese, a desobstrução de área pública ocupada irregularmente no SCLS 214, pois promovida em desacordo com o Código de Posturas do Distrito Federal e as normas que instituíram e regulamentaram o tombamento do conjunto urbanístico do Plano Piloto de Brasília e do Distrito Federal. Por sentença de 16/05/2017 (id. 92871827 – p. 18/24 na origem), o pedido foi julgado procedente para: I) Condenar o Distrito Federal à obrigação de não fazer, pela proibição de concessão de termo de ocupação, alvará de construção ou de funcionamento ou aprovação de projetos arquitetônicos ou de engenharia, tendo por objeto a ocupação de áreas públicas nos imóveis mencionados na demanda, e que estejam em desalinho com as condições impostas na Lei Complementar 766/08; II) Condenar os réus, solidariamente, à obrigação de fazer consistente na demolição total e definitiva das acessões localizadas nas áreas públicas do SCLS 214, que estejam em desalinho com as condições impostas na Lei Complementar 766/08, sob pena de multa, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). As astreintes passam a valer desde o trânsito em julgado. III) Condenar os réus, em obrigação solidária, a indenizar os danos provocados ao meio ambiente, ao patrimônio público, cultural, estético e paisagístico, arquitetônico e social, o que se fará pela demolição das construções erigidas e readequação da ocupação aos parâmetros impostos na Lei Complementar 766/08, inclusive com a recomposição de vegetação e calçadas porventura prejudicadas com a invasão de área além dos limites consentidos. A execução desta cominação depende da liquidação por artigos, onde deverá ser comprovada a ocupação ilegal e respectivo custo para a remoção do ilícito. IV) Decretar a nulidade de todos os atos normativos ou administrativos emanados do Distrito Federal, que tenham se fundado na Lei Distrital n. 754/94 e que importem em admissão das ocupações de áreas públicas no SCLS 214 em desconformidade com os limites impostos na Lei Complementar 766/08. Essa sentença foi confirmada pelo TJDFT no julgamento de apelação (id. 92871831 na origem) e de remessa necessária (id. 92871842 na origem). Transitada em julgado, o Ministério Público requereu o cumprimento da sentença em 20/06/2022 (id. 128419261 na origem). Em 26/06/2024, o juízo originário proferiu decisão fixando “o prazo de trinta dias para que o Distrito Federal promova a fiscalização sobre os puxadinhos no SCLS 214 e apresente, nos autos, o relatório das eventuais desconformidades apuradas, as quais deverão ser devidamente esmiuçadas, inclusive com a indicação das providências pertinentes à regularização” (id. 202033877 na origem). Feito esse resumo, em exame preliminar, não evidencio requisitos para a concessão do pedido liminar. Cumpre frisar que a eficácia da sentença proferida em ação coletiva, em regra, opera efeitos erga omnes. Aliás, a Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. Portanto, mesmo que a agravante não tenha sido parte na ação civil pública em referência, não fica isenta de, eventualmente, sofrer os efeitos da coisa julgada formada no julgamento da referida ação coletiva. Outrossim, embora a Administração Pública não esteja imune às formalidades legais pertinentes, a priori, não cabe obstar previamente o exercício do poder de polícia, porque a ela incumbe zelar pela correta aplicação da lei, cabendo coibir, tanto quanto possível, a prática de atividades em desconformidade com a legislação de regência. Inegável que compete ao Distrito Federal, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal[1], a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Confira-se a redação: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Ao assim proceder, a DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário. No caso, a agravante insurge-se contra a ação demolitória de parte dos fundos de seu estabelecimento, empreendida pela DF Legal, que teria procedido à derrubada de forma truculenta e arbitrária. Alega que possui projeto aprovado desde 2014, autorizando o acréscimo de seu estabelecimento. De fato, o documento designado por “INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA APROVAÇÃOA/VISTO DE PROJETO N° 250/2014” (id. 202569950 na origem) indica que, em 04/09/2014, a Administração Regional de Brasília aprovou o acréscimo da área de 168m2 ao estabelecimento da agravante. Contudo, além de o referido documento ser anterior à sentença dada na ação civil pública, a mera apresentação de projeto de construção, sem outros elementos de prova, não assegura que a área acrescida (“puxadinho”) realmente está adequada ao regulamento da Lei Complementar Distrital n. 766/2008 ou à lei posterior que lhe revogou (Lei Complementar Distrital n. 998/2022). A propósito, sequer foi juntado algum documento expedido pela DF Legal, tais como, auto de notificação ou intimação demolitória, a fim de evidenciar os reais motivos da ação demolitória que teria sido realizada no local. Logo, é imprescindível a oitiva da parte agravada para que possa esclarecer melhor os fatos. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, que sequer fora declinado em concreto pelo agravante. Afinal, infere-se dos relatos e pedidos neste recurso que as edificações já teriam sido demolidas. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Lei Distrital n. 6.302/2019: “Art. 1o Fica extinta a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2o Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.”